Tribunal: TJSP
Processo: 1501625-28.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelações criminais. Acolhimento do recurso do Ministério Público, para elevar a pena-base de Reginaldo, em 1/5, sem reflexo no "quantum" final e não prover a apelação da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, em concurso.
3-) As penas permanecem as mesmas, todavia, reconhece-se a

Ementa:
1-) Apelações criminais. Acolhimento do recurso do Ministério Público, para elevar a pena-base de Reginaldo, em 1/5, sem reflexo no "quantum" final e não prover a apelação da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. Os apelantes praticaram o roubo, em concurso.
3-) As penas permanecem as mesmas, todavia, reconhece-se a elevação da pena-base de Reginaldo. Na primeira fase, a pena-base de Reginaldo pode ser elevada de 1/5, pelos maus antecedentes (fls. 152/153, 155 e 162/163 – certidões de registros antigos), tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias e doze (12) dias-mula; para Gabriel, as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis, principalmente primariedade e inexistência de antecedentes criminais, a pena-se fica no mínimo, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, para Reginaldo, pela confissão, com atenuação de 1/6, volta-se ao básico, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, a confissão e a menoridade de Gabriel não podem levar a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), as penas ficam no mesmo patamar. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias.
4-) O regime inicial das penas privativas da liberdade será o fechado. O crime de roubo é grave. Desassossega a sociedade, principalmente num cidade pequena, tal qual no caso dos autos. Isso mostra que ambos são perigosos, embora primários, de bons antecedentes, confessos e Gabriel menor. Não se pode olvidar que Reginaldo estava com simulacro de arma de fogo e convidou o co-apelante, ou seja, houve planejamento rudimentar, reflexão para a prática delitiva, não foi ação de momento. Denota-se, pois, personalidade desvirtuada. Reginaldo era conhecido no supermercado. Ia no comércio todo dia. Nada comprava e perguntava sobre produtos. Sabia do sistema de segurança. Mesmo assim, não se intimidou, realizou o crime contra o patrimônio. Ameaçou de morte quem estava no caixa. Ele é violento. Ousado. Gabriel retirou o dinheiro do caixa, mas anuiu à vontade do comparsa, para obter lucro fácil. Ele e Reginaldo mostram, pois, conduta social inadequada, sem respeito aos princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que ela não mais seja cometida, tampouco outras infrações penais e haja retorno ao convívio social de maneira harmônica, porquanto observarão que não se pode cometer crimes, refletirão sobre suas condutas e vão se arrepender.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recursos presos (fls. 196). Permanecerão nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para a manutenção. Eles permaneceram presos durante toda a tramitação, por crime praticado por grave ameaça, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.